Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-74.2022.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000079-74.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANK JEYMES SANTOS MOURA - CPF: 042.190.641-33 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO CORREA RIBEIRO - CPF: 861.481.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TRÁFICO DE DROGAS
–
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A
O RECORRIDO
– INCONFORMISMO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO

– PEDIDO DE
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELE
MENTOS JUSTIFICADORES DA
DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
–
MANUTENÇÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA HÁ
QUASE OITO MESES
, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA
–

RECURSO DESPROVIDO.

A
prisão
cautelar só pode ser
decreta
da se os autos demonstrarem, de forma concreta e seg
ura, a existência de fatos
que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo
, pois,
motivo s suficiente s para o decreto do carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime
e considerações genéricas acerca da
periculosidade do
agente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Nova Xavantina
-MT
que,
no
s
A
utos
de Prisão em Flagrante

n.
1000079-74.2022.8.11.0012
,
entendendo
ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
,
concedeu liberdade provisória a

Frank
Jeymes
Santos

Moura
,

acusado da suposta prática do delito
de tráfico de drogas
, previsto no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
,
com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

O

recorrente
, por meio das razões
que estão no
ID
134699174
, pugna pel
a decretação
da custódia cautelar
do
recorrido
, sustentando

que
, na espécie,
estão
presentes os requisitos
e circunstâncias
que autorizam a restrição ao seu direito de locomoção.

O recorrido,
n
as contrarrazões
encontradiças

no ID
134699182
,
postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
,
e
m
sede de
juízo de retratação, exteriorizado
no ID
134699187
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
135422677
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, o requerido foi
preso em flagrante delito de posse de aproximadamente 50g de maconha e, por ocasião da audiência de custódia, o magistrado homologou a prisão em flagrante e, em seguida, concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas,
sobre cuja decisão

o
Ministério Público se insurge nesta oportunidade
.

Aliás
, e
stas são as razões declinadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]

Ante o exposto, não verifico motivos para o relaxamento da prisão. Assim,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

Nos termos do artigo 310 do CPP, ao receber o comunicado de prisão em flagrante, deverá o juiz relaxar a prisão ilegal,
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Tendo sido homologada a prisão em flagrante, verifico que a infração penal imputada ao custodiado possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos, razão pela qual a decretação da prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, CPP.

Os elementos informativos coligidos aos autos, por sua vez, demonstram a existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor do custodiado, o qual foi preso em flagrante na posse de uma porção de maconha.

Por outro lado, não verifico a presença do
periculum
libertatis
.

Não há nos autos indícios de que, solto, o custodiado coloque a instrução criminal ou a aplicação da lei penal em risco.

Quanto à ordem pública, vislumbro ter sido apreendida uma porção de maconha, cujo peso aproximado é de 50 g, a qual não pode ser considerada como inexpressiva, mas também não é excessiva.

Para além da apreensão do entorpecente, não vislumbro a apreensão de usuários de drogas ou quaisquer outros petrechos comumente utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Além do mais, o reeducando afirmou possuir endereço fixo e atividade laboral lícita nesta comarca, além de estar cursando dois cursos de nível superior e ser arrimo de família.

Em que pesem os registros criminais do custodiado, verifico que, após ter saído da penitenciária de Água Boa em 13.08.2020, não praticou outros crimes nesta comarca até a data de sua prisão.

Assim, o ponto controvertido a ser dirimido pela investigação criminal é a destinação do entorpecente apreendido na posse do custodiado, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para assegurar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Assim, considerando-se que o
periculum
libertatis
não se mostra presente, entendo possível a concessão ao custodiado do benefício da liberdade provisória sem fiança, nos termos do artigo 321 do CPP.

Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal,
c.c
artigo 310, inciso III,
c.c
artigo 321, ambos do Código de Processo Penal
CONCEDO
liberdade provisória sem fiança ao custodiado
FRANK JEYMES SANTOS MOURA
, qualificado nos autos.

O custodiado deverá observar as condições previstas nos artigos 327, 328 e 350, todos do CPP, as quais são consectários legais do benefício:

1.
Comparecer perante a autoridade policial ou judicial, todas as vezes que for intimada para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento (CPP, artigo 327);

2.
Proibição de mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante (CPP, artigo 328);

3.
Proibição de ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar à autoridade processante o lugar onde será encontrada (CPP, artigo 328).

A fim de assegurar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais, com fundamento legal no artigo 319 do CPP, fixo a seguintes medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser cumpridas pelo custodiado sob pena de revogação do benefício:

1.
Recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido entre as
20h00min
e as
06h00min
do dia seguinte.

2.
Monitoração eletrônica.

3.
Realização de tratamento para drogadição junto ao CAPS desta comarca, devendo comparecer àquele órgão municipal no prazo de 05 (cinco) dias para o agendamento de consulta, bem como comprovar tal agendamento no mesmo prazo.

4.
Apresentar comprovante de endereço e trabalho lícito, bem como de matrícula e frequência aos mencionados cursos de nível superior, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.

O custodiado deverá ser cientificado de que o descumprimento das condições ora impostas poderá ensejar a substituição das medidas, a imposição de outras em cumulação, ou, em último caso, a decretação de prisão preventiva (artigo 282, §4º, CPP).

EXPEÇA-SE

ALVARÁ DE SOLTURA
, se por outro motivo não permanecer preso, em benefício do autuado.

[...]
(ID
134699153
)
.

Destaques no original

Verifica-se
, pois,
que
o magistrado motivou adequadamente o seu entendimento ao
conceder a liberdade provisória a
o recorrido, razão pela qual a alegação do recorrente fazendo alusão à gravidade do delito supostamente praticado
pelo insurgido
,
como também pelo fato que a sua liberdade representa perigo para a sociedade, não pode ser considerado como suficiente para configurar ofensa à ordem pública ou à conveniência da instrução penal.

Com efeito, no que concerne à necessidade da prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública, é imperioso reconhecer
que
não havia investigações em curso contra
ele
; que os policiais militares
estavam em ronda de rotina e o abordaram porque o viram dispensar um objeto na lixeira pública quando percebeu a aproximação da viatura policial
.

Ainda segundo os relatos dos integrantes da Polícia Militar,
ao realizarem a busca pessoa
lograram
localizar

em poder do
insurgido
a porção de drogas apreendida
; e,
na lixeira
,
uma arma de fogo
.

Acerca da prisão preventiva não se pode olvidar que
, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência,
dispondo o art. 312 do Código de Processo Penal que a medida extrema somente poderá ser decretada

como garantia da
ordem pública,
da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
,
ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houve
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, devendo, no entanto, o
édito judicial
ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação da
prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração
+
repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Além disso, é
imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto
tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Mas se isso não bastasse,
deve ser ressaltado que, com o advento do
“Pacote anticrime”
, de que se trata a Lei n. 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente aexistência de fatos contemporâneos

que justifiquem o
periculum
libertatis

para a decretação da

prisão preventiva. Nesse contexto, ainda que as condutas narradas no auto de prisão em flagrante evidenciem, em tese, a periculosidade do recorrido, exige-se a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a
sua
prisão, uma vez que já se passaram
quase oito
meses desde a ocorrência dos fatos.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas
.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Ademais, muito embora o recorrido responda a outras ações penais, o Ministério Público não comprovou que, atualmente, o crime em análise esteja causando abalo à ordem pública ou que
o insurgido
esteja se furtando à aplicação da lei penal, até porque,
atualmente, ele está cumprindo
pena provisória em regime semiaberto harmonizado
nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
0000052-86.2019.8.11.0021
,
tendo se apresentado ao juízo da
s
execuç
ões
pena
is
na data de 17 de agosto de 2022 para cumprimento das condições que lhe foram impostas
estando, pois, à disposição da justiça
(informações obtidas junto ao SEEU)
.

Por conseguinte, diante da inexistência de qualquer fato atual que reclame o decreto
de prisão cautelar, indicando, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade do requerido, deve ser afastada a necessidade da decretação da medida extrema, mormente porque
prisão fundamentada apenas na gravidade do crime acaba se transmutando mais em antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar, isso significando dizer que
os argumentos trazidos pelo Ministério Público com o objetivo de justificar a necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal não servem ao fim almejado, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão do juízo de primeiro grau.

Ademais, como se sabe, cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão provisória do recorrido. E, na hipótese, como visto linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade d
e su
a restrição ambulatorial.

Por derradeiro, não se pode perder de vista que se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, tal como determina o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
cons
onância

com
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público
p
ara manter inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022